Tribunal: TJSP
Processo: 2260801-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
LOTEAMENTO – TAXAS DE MANUTENÇÃO TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO - Pedidos de suspensão de assembleia e de abstenção de vinculação dos proprietários não concordantes ao sistema de rateio das taxas de manutenção – Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC – Imprescindibilidade da regular instauração do contraditório – Necessidade de melhores esclarecimentos quanto à natureza jurídica da

Ementa:
LOTEAMENTO – TAXAS DE MANUTENÇÃO TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO - Pedidos de suspensão de assembleia e de abstenção de vinculação dos proprietários não concordantes ao sistema de rateio das taxas de manutenção – Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC – Imprescindibilidade da regular instauração do contraditório – Necessidade de melhores esclarecimentos quanto à natureza jurídica da entidade ré e quanto à aplicação das teses fixadas nos Temas 882 do STJ e 492 do STF – Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.